Tribunal: TJES
Processo: 5000607-95.2025.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000607-95.2025.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CARLOS FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5000607-95.2025.8.08.0019

RECORRENTE:
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
CARLOS FERREIRA DA SILVA

RELATOR:
JUIZ(A) DE DIREITO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA SATÉLITE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MULTA RESCISÓRIA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. REQUISITOS FORMAIS DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PERMANÊNCIA ESCRITO E DESTAQUE DE BENEFÍCIOS. INEXIGIBILIDADE DA PENALIDADE MANTIDA. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO FÁTICO REAL PARA A COBRANÇA PRETÉRITA. MIGRAÇÃO DE PLANO COM DESCONTO PROMOCIONAL SEGUIDA DE CANCELAMENTO IMEDIATO. CONSUMIDOR CIENTE DO DÉBITO EM ATENDIMENTO TELEFÔNICO TRAVADO COM O SAC (GRAVAÇÃO EM ÁUDIO). AUSÊNCIA DE CONDUTA ARBITRÁRIA, ERRO CRASSO OU MÁ-FÉ DA OPERADORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO À ÉPOCA. CONTRADIÇÃO NA PEÇA INICIAL COM JUNTADA DE ORDEM DE SERVIÇO DE OUTRA LOCALIDADE E CONTRATO DISTINTO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA AFASTAR INTEGRALMENTE A REPARAÇÃO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução nº 632/2014 da ANATEL autoriza a estipulação de prazo de carência e a cobrança de multa em caso de rescisão prematura do contrato, desde que vinculada à prévia concessão de vantagens e objeto de instrumento próprio destacado (Contrato de Permanência).

À míngua de comprovação documental da assinatura ou adesão inequívoca do consumidor ao termo escrito de permanência individualizado, impera o reconhecimento da inexigibilidade da multa por violação direta ao dever de informação clara e precisa (artigos 6º, III, e 46 do CDC).

No que tange à reparação extrapatrimonial, conquanto a penalidade venha a ser desconstituída por estrito rigorismo formal, afasta-se a ocorrência de ato ilícito indenizável quando verificado o pleno lastro fático para a atuação da empresa no momento da restrição.

Restando provado nos autos que o consumidor postulou a migração de seu plano de internet em março de 2022, usufruindo de tarifas promocionais reduzidas, e solicitou o encerramento do sinal logo no mês subsequente, resta plenamente justificado o faturamento sistêmico da penalidade contratual.

A gravação de áudio devidamente colacionada aos autos eletrónicos (ID 19030581) demonstra, de maneira inconteste, o histórico de tratativas mantidas com o SAC, ocasião na qual o consumidor manifestou ciência da pendência financeira e admitiu expressamente a existência da dívida.

Padece de manifesta incongruência fática a tese exordial que sustenta cancelamento tardio amparada em ordem de serviço que versa sobre contrato, código de cliente e comarca totalmente alheios aos fatos discutidos na presente demanda.

O faturamento e a posterior inscrição do nome do devedor operaram-se sob a égide do exercício regular de direito e da boa-fé objetiva da fornecedora, de sorte que a mera declaração judicial posterior de inexigibilidade da dívida por vício formal não confere contornos de ilicitude à restrição pretérita.

Impõe-se a reforma da condenação por danos morais quando constatado, outrossim, que a fundamentação do projeto de sentença homologado arrimou-se em premissas inteiramente estranhas à lide, versando sobre supostas falhas na entrega de faturas de energia elétrica, quando a causa debate unicamente serviços de internet.

Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente o pleito indenizatório, mantidos os demais termos de desconstituição do débito por vício de forma.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 19030739) interposto por
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
contra a sentença (ID 19030737) que julgou procedentes os pedidos formulados na ação movida por
CARLOS FERREIRA DA SILVA
.

A petição inicial (ID 19030554) narra que o Autor foi surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito (ID 19030559) por uma dívida de R$ 920,04, referente à multa por quebra de fidelidade do contrato de internet nº HTB000001459466. O Autor alegou desconhecer a legalidade da cobrança e a existência de um contrato que a justificasse. Por isso, pediu a declaração de inexistência do débito e uma indenização por danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença de origem (ID 19030737) reconheceu a falha na prestação do serviço. O juízo entendeu que a empresa Ré não comprovou a regularidade da contratação nem a ciência prévia do Autor sobre a cláusula de fidelidade, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a empresa Recorrente interpôs o presente recurso, sustentando a legalidade da cobrança da multa e, subsidiariamente, pedindo a redução do valor da indenização por considerá-lo excessivo.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 19030744), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

Conheço do recurso inominado interposto pela parte Requerida, eis que preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo tempestivo e com o devido preparo recolhido.

A Recorrente suscita a necessidade de perícia técnica em gravação de áudio. Rejeito a preliminar. O rito dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da simplicidade e celeridade. A análise do áudio, em conjunto com a prova documental farta (faturas, telas e termos), é suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo complexidade que exija conhecimento técnico-científico especializado que afaste a competência deste juízo.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade (R$ 893,15, atualizada para R$ 920,04) e à consequente inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Analisando detidamente os autos, a sentença merece
parcial reforma
.

É incontroverso que a regulamentação da ANATEL (Resolução nº 632/2014, art. 57) permite a cobrança de multa rescisória vinculada à concessão de benefícios. Contudo, a norma exige, em seu § 2º, que tais benefícios e as regras de fidelização constem em instrumento próprio, denominado "Contrato de Permanência".

Embora a Recorrente tenha comprovado que a contratação se deu de forma eletrônica, não colacionou aos autos o termo específico de permanência com anuência destacada do consumidor para o período da renovação. Sendo assim, por rigor formal e em respeito ao dever de informação clara e inequívoca (art. 46 do CDC ), escorreita a sentença ao declarar a inexigibilidade deste débito específico.

Malgrado a multa venha a ser declarada inexigível neste provimento judicial por estrito rigor formal, a análise acurada do acervo probatório demonstra que
a inscrição restritiva efetuada pela Recorrente foi legítima no momento em que realizada
, consubstanciando exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar moralmente.

Diferente do cenário de uma cobrança fraudulenta ou inexistente, a empresa logrou êxito em demonstrar a existência de lastro fático real e razoável para a emissão do título faturado. O Recorrido solicitou a migração do plano de internet (Contrato HTB000001459466) em março de 2022, auferindo descontos imediatos nas faturas subsequentes (como a fatura de abril/2022 e maio/2022). Pouco tempo após a concessão dos descontos, em maio de 2022, o consumidor solicitou o cancelamento do serviço.

Para solidificar a ausência de arbitrariedade, a Recorrente trouxe aos autos o arquivo de áudio sob o ID 19030581 (atinente ao protocolo de atendimento nº 2022038165378). Do exame da referida mídia, constata-se que o consumidor dialogou com o SAC da empresa, restando plenamente ciente da pendência financeira e admitindo a existência do débito gerado pelo cancelamento do sinal.

Outrossim, salienta-se que a narrativa tecida pelo consumidor na petição inicial padece de manifesta incongruência fática. O autor alegou ter cancelado o sinal em janeiro de 2025 e anexou aos autos uma Ordem de Serviço datada de fevereiro de 2025. Contudo, conforme demonstrado a referida ordem de serviço (ES 000.056.326) diz respeito a um contrato e código de cliente totalmente distintos (HTB000001815388), com instalação em localidade diversa (município de Barra de São Francisco/ES), o qual nenhuma relação guarda com a negativação originada do contrato HTB000001459466 sediado em Ecoporanga/ES.

Portanto, resta evidente que a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos, ocorrida em 05/11/2023, no importe de R$920,04, não adveio de erro crasso, fraude ou conduta abusiva da operadora.
À época, com base no faturamento sistêmico decorrente de uma quebra fática de fidelidade e das tratativas mantidas com o consumidor, a cobrança era exigível segundo as regras vigentes do negócio.

A desconstituição da multa em juízo, fundada unicamente no formalismo da Lei Consumerista pela ausência do termo escrito, não transmuta a cobrança pretérita e de boa-fé em ato ilícito gerador de dano moral
in re ipsa
. Trata-se de hipótese jurídica de exclusão de responsabilidade por exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de piso apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
, mantendo a r. sentença em seus demais termos (declaração de inexistência do débito e exclusão da restrição).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)